Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. CAUSA MADURA. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e obrigação de fazer, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2 – Preliminar. Coisa julgada. De acordo com o art. 337, §4o do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O autor, no processo 0704416-10.2019.8.07.0009, pleiteou e rescisão de contrato de compra e venda e danos morais, os quais foram julgados parcialmente procedentes por sentença transitada em julgado. Naquele processo, , o pedido de dano moral decorreu de falha na prestação de serviço. Já na presente ação, contudo, a pretensão do autor é a condenação do réu por danos morais e obrigação de fazer em virtude de inscrição em indevida em cadastro de inadimplentes, que apenas ocorreu em momento posterior à sentença que declarou rescindido o contrato. Verifica-se, portanto, que, apesar de haver as mesmas partes, a causa de pedir é distinta da primeira ação ajuizada. Assim, uma vez que não se vislumbra identidade de ações, não há que se falar em coisa julgada. Preliminar de coisa julgada afastada.

3 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.

4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A sentença transitada em julgado proferido no processo 0704416-10.2019.8.07.0009 julgou parcialmente procedente o pedido do autor para “(...) RESCINDIR o contrato firmado entre as partes sem qualquer ônus para o autor; e, por consequência, DETERMINAR a suspensão da cobrança das demais parcelas da compra (carnê com boletos a partir de maio de 2019) (...)”. Entretanto, o nome do autor foi incluído em cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 437,80, no dia 24/09/2019, conforme comprovante juntado no processo (ID 14996182). Assim, é cabível a retirada do nome do autor do cadastro e a condenação do réu em indenização por danos morais.

5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do causador do dano. Tendo em vista o valor da obrigação que originou a anotação indevida (R$ 437,80), impõe-se a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, valor adequa às circunstâncias do caso. Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros a partir do vencimento e correção monetária desde a data do arbitramento. Oficie-se o SERASA para que proceda a retirada do nome do autor de seu banco de dados, referente ao débito no valor de R$ 437,80, conforme documento de ID 14996182.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W